Tribunal: TJBA
Processo: 8052859-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052859-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARISTOTELES DA SILVA BASTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

AGRAVADO: CONDOMINIO VILLA PRIVILEGE

Advogado(s)
:
ALEXANDRE EUGENIO DE ALMEIDA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO.

RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

8052859-36.2023.8.05.0000
.1.AgIntCiv
, em que figuram como Agravante
ARISTÓTELES DA SILVA BASTOS JÚNIOR e
OUTRO

e, Agravado,

CONDOMINIO VILLA PRIVILEGE
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
, nos termos do voto condutor.